Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737259-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO MAIA MACIEL RECORRIDO: IGOR MOREIRA RICARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES PRESERVADA. ARTIGO 109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA. DANO SOBRE O IMÓVEL DO VIZINHO. ARTIGO 1.299 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A transferência de propriedade realizada após o início da ação judicial, embora repercuta na esfera jurídica do terceiro adquirente, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, conforme disposição expressa contida no artigo 109 do Código de Processo Civil. 2. O Direto Brasileiro protege o direito de propriedade. Entretanto, existem limites a serem observados quando o uso e gozo sobre o imóvel particular acaba por gerar consequências sobre os bens dos vizinhos. 3. O artigo 1299 do Código Civil resguarda o direito de o proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, ressalvando o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Assim, cada pessoa tem direito de usufruir de sua propriedade, se isso não causar danos à propriedade de terceiros. 4. Se o laudo pericial demonstra a existência dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta, o nexo causal e o dano, além de afastar a culpa concorrente do prejudicado, fica demonstrado o dever de reparar os danos materiais. 5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e seguintes, bem como 119, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade do recorrido para opor embargos de terceiro. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois “o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo 'iura novit curia' e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009